Tribunal: STF
Processo: MS 38617
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato praticado pela Ministra Relatora do ARE 1.373.682/SP, “que indeferiu o pedido de julgamento presencial (pedido de destaque) realizado por duas vezes, cerceando o direito à ampla defesa e ao contraditória do acusado, sem qualquer justificativa idônea.” (pág. 1 da inicial)



    O impetrante narra, em suma, que 



    “[..] tem sofrido graves cerceamentos de direitos fundamentais desde o seu julgamento em plenário, com evidente quebra do sigilo das votações, ausência de imparcialidade dos jurados, dentre outras várias que vem sendo destacadas incansavelmente nos recursos interpostos.



    Diante disso, em mais esta oportunidade teve o seu direito constitucional de garantia ao contraditório cerceado, nos termos do art. 5°, inciso LV, da Carta Magna. Sendo impedido de auxiliar na melhor compreensão do caso e influir na atividade decisória da Corte Suprema.



    Nesse sentido, formulou o pedido de destaque a fim de lhe possibilitar, ao menos em seu último refúgio, demonstrar as graves violações que recaem sobre o seu julgamento, padecendo de evidentes e graves nulidades, participar do julgamento, fazendo apontamentos de fato sempre que necessários.



    Isto porque, trata-se de condenação criminal claramente injusta contra pessoa idosa, que foi submetido à julgamento em verdadeiro Tribunal de Exceção, no qual os jurados não tiveram qualquer compromisso com a lei, adiantando votos e expressando toda a sanha condenatória em plenário sem qualquer pudor, e sem qualquer reprimenda judicial, o que acarretará verdadeira pena perpétua.” (pág. 2 da inicial)



    Sustenta a necessidade de observância do devido processo legal, com a garantia de ter o seu processo julgado no formato presencial. 



    Aponta, também, a existência dos requisitos necessários à concessão da medida liminar e, por fim, requer:



    “a) Que seja recebido e processado o presente Mandado de Segurança, concedendo a liminar em favor de VANDERSON BULLAMAH, para determinar a suspensão do julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.373.682/SP, até o julgamento do mérito do presente writ, evitando a ocorrência de nulidades, e demais prejuízos ao réu;



    b) Suspendido o julgamento virtual, que seja determinada a concessão de vista ao Impetrante para complementar as suas razões recusais, nos termos do art. 1.024, § 3° do CPC, considerando que a d. Relatora recebeu Embargos de Declaração como se Agravo Regimental fosse, sem que previamente intimasse a parte Embargante;



    c) Posteriormente, em razão de todo o exposto, seja julgado procedente este Mandado de Segurança, CONCEDENDO A SEGURANÇA DEFINITIVA, para fins DE DETERMINAR QUE O FEITO SEJA JULGADO EM AMBIENTE PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL, conforme presente no artigo 4º, inciso II, da Resolução 587/16, considerando que foram feitos dois pedidos de destaque que foram rejeitados pela d. Relatora sem qualquer fundamentação idônea;” (págs. 21-22 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. Confiram-se com os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para ‘proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal’ (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado na petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    “Direito Processual. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Ministro Relator do ARE 779.330/STF. Julgamento virtual. Pedido de destaque.



    1. Não há previsão legal ou regimental de que o pedido de destaque deva ser apreciado até 24 horas antes do início do julgamento virtual; nem de que os recursos extraordinários, inadmitidos pelos Tribunais de Justiça, por ausência de demonstração da repercussão geral, não possam ser submetidos ao plenário virtual.



    2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra decisões jurisdicionais. A exceção estaria nas hipóteses de inequívoca teratologia do ato jurisdicional, o que não é o caso dos autos. 



    4. Agravo parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine , e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão.” (MS 35.560-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso)



    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ademais, apesar dos argumentos expendidos pelo impetrante, não vislumbro hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, uma vez que a norma regimental é clara ao estabelecer que “[t]odos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário” (art. 21-B, RISTF; grifei).



    Dispõe, ainda, o § 3° do mesmo art.: “§ 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta”. 



    Outrossim, o dispositivo que possibilitaria a análise do presente pleito foi vetado pelo Presidente da República. Refiro-me ao art. 7º, § 2º-A, constante do Projeto de Lei 5.284-A/2020 da Câmara dos Deputados. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho da Mensagem 275/2022, que trata sobre o tema:



    “Art. 2º do Projeto de Lei, na parte em que acresce o inciso IX-A ao caput do art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994



    ‘IX-A - sustentar oralmente, durante as sessões de julgamento, as razões de qualquer recurso ou processo presencial ou telepresencial em tempo real e concomitante ao julgamento;’



    Razões do veto



    ‘A proposição legislativa estabelece que o advogado teria o direito de sustentar oralmente, durante as sessões de julgamento, as razões de qualquer recurso ou processo presencial ou telepresencial em tempo real e concomitante ao julgamento.



    Entretanto, a proposição legislativa contraria o interesse público por se opor ao avanço recente de novas modalidade síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual’” (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm)



    E ainda que assim não fosse, a se considerar o verbo “poder”, conjugado no futuro do presente, e que dá início à redação do § 2º-B do art. 7º da Lei 8.906/1994, é possível constatar que o legislador ordinário não tornou a sustentação oral ato obrigatório para exercício da advocacia. Ao contrário.



    Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 



    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator